Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIA N.o 8.429/1992 ALTERADA PELA LEI N.o 14.230/2021. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. STF ARE N.o 843989. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1.199. RETROATIVIDADE DA LEI. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.o 14.230/2021. NORMA PROCESSUAL APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 17, §§ 10-C e 10-F, DA LIA. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO IMPOSTA NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu que a nova Lei n.o 14.230/2021, atinge ações pendentes em 26/10/2021 (data de entrada em vigor da nova lei), em que houver acusação da prática de improbidade culposa, sem sentença condenatória definitiva. Assim, retroage para exclusão do ato culposo, alcançando, portanto, atos de improbidade administrativa cometidos na vigência do texto anterior sem condenação transitada em julgado, para os quais passou a ser exigida a verificação da prática de conduta dolosa por parte do agente.
2. O Tema 1.199 do STJ, com repercussão geral, fixou as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
3. Nesse cenário, os atos processuais praticados sob o regime jurídico anterior à Lei n.o 14.230/2021 permanecem inalterados, em regra. Entretanto, a partir do momento que as regras processuais foram modificadas pela Lei n.o 14.230/2021, impõe-se sua aplicação imediata aos processos em andamento. Desse modo, é notório que as disposições da Lei n.o 14.230/2021, de 25/10/2021, aplica-se ao processo em tela, em relação à matéria processual, posto que em andamento no momento em que a Lei passou a vigorar.
4. O art. 17, § 10-C, da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, veda, expressamente, a modificação do fato principal e da capitulação legal pelo magistrado responsável pela causa, sendo esclarecido ainda no § 10-F, inciso I, do mesmo artigo, que a decisão de mérito que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial será considerada nula.
5. No caso, a sentença se encontra eivada de vício, que tem como consequência a sua nulidade, já que com o advento da Lei n.o 14.230/2021, é vedado ao magistrado condenar o requerido em tipo diverso daquele definido na petição inicial, sendo-lhe vetado modificar o fato principal e a capitulação legal, o que aconteceu nos autos.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Sentença cassada, por ofensas às disposições da Lei n.o 8.429/1992, modificada pela n.o 14.230/2021, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular processamento a partir do momento em que deveriam ter sido realizada a intimação dos acusados para se manifestarem sobre as alterações legais da tipificação e do dispositivo sancionador.